Tribunal: TJMT
Processo: 1035543-29.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035543-29.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCOS PEREIRA SALMAZZO - CPF: 114.251.468-48 (APELADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (APELANTE), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1035543-29.2021.8.11.0002

APELANTE (S): ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO (S): MARCOS PEREIRA SALMAZZO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – DESCABIMENTO – REQUERIDA QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

2. Diversamente do que alega a apelante, a requerida deu causa ao ajuizamento da ação, pois não contribuiu para a outorga definitiva da escritura do imóvel alienado, apesar da quitação, além de apresentar contestação, ao invés de fornecer a documentação necessária à transferência do imóvel.

3. Diante da recusa da vendedora, ora apelante, em fornecer a escritura definitiva do imóvel que deu ensejo à propositura da ação, incumbe à ela, apelante, o ônus de sucumbência e, portanto, deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ORLEANS EMPREENDIMENTO LTDA
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Adjudicação Compulsória e Reparação de Danos Morais
ajuizada por
MARCOS PEREIRA SALMAZZO,
para adjudicar a propriedade do imóvel objeto da matrícula no 102.043, do 1o Serviço Notarial de Registo de Várzea Grande/MT em favor do requerente, suprindo a declaração de vontade não emitida voluntariamente pela requerida, valendo a presente como título de Transcrição no respectivo cartório, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Com a ressalva de que “é dever do autor apresentar na serventia os documentos de sua responsabilidade, ou seja, aqueles elencados pelo cartório como sendo de responsabilidade do outorgado, bem como o pagamento das custas e emolumentos”. Condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Alega a recorrente, em síntese, que somente a apresentação de defesa/contestação, por si só, não caracteriza como fato determinante para estabelecer quem efetivamente teria dado causa ao respectivo ajuizamento da ação, não podendo ser aplicada de forma automática o art. 85, § 10, do CPC, mesmo porque não houve pretensão resistida pela apelante.

Sustenta que o único ponto de impugnação foi a discussão da ausência de responsabilidade da parte apelante em proceder o pagamento dos emolumentos e tributos inerentes à transferência da propriedade, bem como ao pedido de indenização por danos morais.

Aduz que de forma extrajudicial, a apelante tentou promover orientações sobre a forma de solicitar a entrada da outorga da escritura no respectivo cartório competente, sendo necessário entrar em contato com a parte requerida via e-mail para possibilitar notificação de ciência da respectiva solicitação, procedimento este não realizado pelo apelado.

Narra que a obrigação de promover o registro do contrato no cartório de notas era do comprador.

Afirma que o direito aos honorários sucumbenciais é determinado pela causalidade, e diante da ausência de pretensão resistida e da culpa pela ausência de escrituração do objeto da ação de adjudicação, requer seja afastada a condenação imposta a título de honorários de sucumbência na forma fixada na sentença.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para reconhecer a impossibilidade de fixação dos honorários de sucumbência em face da apelante.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 253980717, alegando preliminarmente violação ao princípio da dialeticidade e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alega o apelado violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de ausência de fundamentação específica.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a apelante, mesmo que de forma suscinta, insurge-se contra a sentença, pugnando pela reforma da sentença a fim de afastar a condenação imposta a título de honorários de sucumbência, em razão da ausência de pretensão resistida e da culpa pela ausência de escrituração do objeto da ação de adjudicação.

Assim, constata-se que a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MARCOS PEREIRA SALMAZZO
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Adjudicação Compulsória e Reparação por Danos Morais
em face de
ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA,
sustentando, em síntese, que em 26/09/2016 firmou instrumento particular de promessa de venda e compra com a requerida, adquirindo o Lote 09, Quadra 20, no Empreendimento Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I, pelo valor de R$ 89.274,97 (oitenta e nove mil duzentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

Afirmou que recebeu o termo de quitação em 09/10/2017, porém, até o momento, a requerida não outorgou a escritura pública para transferência da propriedade, o que vem lhe trazendo prejuízos.

Aduziu que por diversas vezes se dirigiu até o cartório, entregando os seus documentos pessoais para a escritura, mas a resposta do cartório é de que não recebeu qualquer confirmação da empresa requerida para a lavratura da escritura.

Assim, requereu a concessão de tutela de urgência para adjudicação compulsória em nome do autor, expedindo o mandado para a outorga e/ou abertura de registro do imóvel objeto da lide e, no mérito, a confirmação do pedido, com a condenação da requerida em indenização por danos morais sofridos.

O pedido liminar foi indeferido no ID no 253980193.

Citada, a empresa requerida ofertou contestação no ID no 253980660, alegando, em síntese, que não ofereceu resistência para escrituração do imóvel adquirido pelo autor e tal documento somente não foi lavrado porque o autor quer se isentar do pagamento dos impostos e emolumentos da qual é responsável. Aduziu que faltou elementos essenciais para caracterização da ação de adjudicação compulsória na medida em que não recusou, tampouco houve a ausência do vendedor a outorgar poderes de transferência de titularidade do imóvel diante do pagamento, conforme termo de quitação conferido ao autor. Refutou o pedido de indenização por danos morais e pugnou pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID no 253980666.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID no 253980671), enquanto o autor requereu a produção da prova oral e prova testemunhal (ID no 253980673).

Decisão saneadora no ID no 253980675, deferindo a prova oral e designando audiência de instrução.

Audiência de instrução e julgamento realizada no ID no 253980695.

O i. magistrado Dr. Luis Otávio Pereira Marques julgou parcialmente procedente a ação
, conforme já relatado.

Contra referida sentença, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, e condenada a requerida ao pagamento da multa no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC/15.

Pois bem.

Defende a parte apelante, em síntese, que não poderia ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que não deu causa à propositura da ação e nem ofereceu resistência ao pedido de adjudicação compulsória.

É cediço que o CPC/15 adotou, como regra, o princípio da sucumbência, estabelecendo no art. 85 que
“A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
.

No caso, a parte autora ajuizou a presente ação para obrigar a parte requerida a transferir a propriedade do imóvel descrito na inicial para o seu nome.

Entretanto, diversamente do que alega a apelante, a requerida deu sim causa ao ajuizamento da ação, pois não contribuiu para a outorga definitiva da escritura do imóvel alienado, apesar da quitação, além de apresentar contestação, ao invés de fornecer a documentação necessária à transferência do imóvel.

Registre-se, ainda, o fato de que o tempo decorrido entre a data do contrato e da propositura da ação (05 anos) evidencia a ausência de intenção da requerida, ora apelante, de efetivar a transferência do imóvel.

Desse modo, ficou clara a recusa da vendedora, ora apelante, em fornecer a escritura definitiva do imóvel que deu ensejo à propositura da ação, de modo que, sucumbente ao final da lide, incumbe à apelante o ônus da sucumbência e, portanto, deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ademais, ainda que a apelante não tenha oferecido resistência ao processo, não se pode ignorar o trabalho do patrono do autor, sobretudo porque teve que ingressar com ação para buscar seu direito à adjudicação do imóvel objeto da lide.

Nesse sentido:

“Apelação Ação de Adjudicação Compulsória Sentença de procedência Interesse de agir evidente Preliminar afastada
Verba honorária deve ser paga pela parte vencida, independentemente da sua condição de revel ou de não resistência Observância ao princípio da causalidade Ré deu causa à propositura da ação Redução dos honorários sucumbenciais
Pretensão de arbitramento por apreciação equitativa Impossibilidade Tema 1.076 do STJ Sentença mantida Recurso improvido.”

(TJSP; Apelação Cível 1014240-02.2022.8.26.0100; Relator (a): Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022) destaquei

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. Majoro os honorários advocatícios em 3% sobre o montante fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025